Tribunal: TJBA
Processo: 0501063-80.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501063-80.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ELOI CONTINI, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, VERBENA MOTA CARNEIRO, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: A'KALLYS COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, sob o argumento de não localização do devedor e indeferimento de citação por edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central é verificar se o esgotamento das buscas de endereço do executado, por meio de sistemas conveniados ao Judiciário, autoriza a citação por edital, afastando a inépcia da inicial e permitindo o prosseguimento da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução por inépcia da inicial, quando o exequente forneceu o endereço e esgotou as buscas pelos sistemas eletrônicos (INFOJUD, SISBAJUD), configura erro de procedimento. 4. O art. 256 do Código de Processo Civil autoriza a citação por edital quando o local do citando for ignorado ou incerto, após infrutíferas as tentativas de localização. 5. Sendo comprovada a diligência do exequente em busca do paradeiro dos executados, a extinção prematura do processo obsta a efetividade da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem para autorização da citação por edital e prosseguimento da execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256 e 319. Jurisprudência relevante citada: Apelação 0504533-51.2016.8.05.0039, Rel(a). Des(a). Emilio Salomao Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, Publicado em 11/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501063-80.2014.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada A'KALLYS COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora